Tribunal: TJDFT
Processo: 0740623-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740623-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: VINICIUS MAXUEL DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41774237) com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) em face de VINICIUS MAXUEL DE SOUZA ante decisão proferida pelo Juízo da 21.a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0716838-82.2022.8.07.0018, deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar ao impetrado que convoque o impetrante para realização da prova discursiva, a ser realizada no dia 06/11/2022, dentro do número de vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros, no prazo de 24h, nos termos a seguir aduzidos (ID 141546083 na origem): Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar para que o impetrante seja incluído no rol de candidatos que participarão do concurso público que será realizado no dia 06/11/2022, para o preenchimento de cargos vagos e cadastro de reserva para o cargo de delegado de polícia do Espírito Santo. Narra o requerente que se inscreveu para as vagas reservadas aos negros, obtendo 61 pontos na prova objetiva, o que lhe daria o direito de participar da prova discursiva. Aduz que a ré descumpriu o edital em relação à convocação dos candidatos negros para a prova discursiva pois computou na lista de candidatos que se autodeclararam negros aqueles que obtiveram nota de corte para a ampla concorrência (igual ou superior a 66), descumprindo o edital. Alega também que, tentou solucionar o problema diretamente com a banca examinadora, mas não obteve êxito. É o breve relato. Decido. Diante dos documentos juntados, defiro a gratuidade de justiça ao autor. O mandado de segurança é instrumento para proteção de direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória para a sua comprovação Prescreve o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 que a concessão de medida liminar em mandado de segurança está condicionada a dois requisitos, quais sejam, fundamento relevante; e risco de ineficácia de comando sentencial eventualmente concessivo da segurança, em razão do tempo de curso da demanda. Considerando a iminência da aplicação da prova discursiva do concurso, agendada para o dia 06/11/2022, o risco de ineficácia da medida é cristalino. No que tange ao fundamento relevante, entendo que também se encontra presente. Como política de ação afirmativa, motivada pelo dever de reparação histórica e a busca da redução da desigualdade de oportunidades da população afrodescendente no âmbito no serviço público, foi elaborada a Lei 12.990/2014, aprovada por unanimidade no Senado e por expressiva maioria na Câmara dos Deputados, estabelecendo a reserva de vagas para negros nos concursos da administração pública federal. Referida lei estabeleceu em seu artigo 3o, §1o que “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. No caso em tela, o edital publicado, ao tratar sobre o tema, dispôs o seguinte "5.2.5.2 Os candidatos negros ou indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros ou indígenas aprovados. 5.2.5.3 que “Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros ou indígenas, os candidatos autodeclarados negros ou indígenas classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros ou indígenas, em todas as fases do concurso” O item 4 do edital traz o indicativo de 7 vagas reservadas para candidatos negros e 28 vagas para ampla concorrência. Já o item 9.8, c, do edital, que dispõe sobre os critérios de avaliação da prova discursiva, estabelece que, quanto aos candidatos que se autodeclararam negros, “serão convocados para a prova discursiva os 82 candidatos melhores classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição”. A fim de se garantir o cumprimento do propósito legal, as disposições editalícias precisam ser interpretadas com base no princípio da isonomia e nas orientações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Extraio da referida ação declaratória de constitucionalidade o seguinte trecho: “a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas” . Como se vê, busca-se dar a máxima efetividade possível ao princípio da isonomia, impedindo qualquer interpretação ou aplicação que leve ao esvaziamento da norma. Portanto, a interpretação deverá ser no sentido de dar vantagem competitiva à população afrodescendente, igualando as oportunidades com os demais candidatos. Neste sentido, tenho que a interpretação que mais se aproxima do integral cumprimento do mandamento constitucional é aquela que compreende que as disposições do edital estabelecem que todos aqueles candidatos autodeclarados negros que obtiveram nota igual ou superior à nota de corte estabelecida para ampla concorrência deverão ser desconsiderados para efeito de cálculo do número de candidatos com direito à realização da prova discursiva no âmbito da reserva de cotas raciais, embora constem na referida lista de convocados em virtude de permanecerem com o direito às vagas reservadas nas demais fases do concurso. Destaco que tal interpretação tem como objetivo o cumprimento do fim social da Lei 12.990/2014 através de uma analise de todo sistema normativo, não implicando em alteração do edital para garantia do direito à reserva de posição. Compreender a norma de forma contrária a este entendimento, aumentaria a chance de que, ao final do concurso, a lista de candidatos autodeclarados negros aprovados seja inferior às vagas disponibilizadas e as que venham a surgir, esvaziando sua eficácia. Portanto, considerando a nota de corte da prova objetiva em relação aos candidatos da ampla concorrência, todos os participantes que obtiveram nota igual ou superior a 66 deveriam ser excluídos da contagem dos 82 candidatos melhores classificados nas provas objetivas e que estejam concorrendo nas vagas reservadas exclusivamente aos candidatos negros (item item 9.8, c, do edital), de forma a permitir que somente os candidatos com nota de corte inferior a 66 sejam contabilizados, respeitando-se ainda os empates na última posição. Com tais fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar ao impetrado que convoque o impetrante para realização da prova discursiva, a ser realizada no dia 06/11/2022, dentro do número de vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros, no prazo de 24h. Tratando-se de processo com intervenção ministerial necessária, incluo o Ministério Público no sistema. Retifico a classe processual. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, COM URGÊNCIA, para ciência e para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Atribuo a esta decisão força de mandado, a ser cumprido no endereço Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Edifício Cebraspe, Asa Norte, | Brasília – DF, CEP 70904-970, com endereço eletrônico: sac@cebraspe.org.br; atj@cebraspe.org.br e controladoria@cebraspe.org.br O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a seleção pública para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo está sendo executada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe); (ii) seleção compreende as seguintes fases, conforme especificado no subitem 1.2 do edital de abertura, in verbis: 1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas: a) primeira etapa – provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) segunda etapa – prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) terceira etapa, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases: c1) exame de aptidão física; c2) exame de sanidade física e mental; c3) exame psicotécnico; d) quarta etapa – prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) quinta etapa, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases: e1) avaliação de títulos, de caráter classificatório; e2) comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, de caráter eliminatório; f) sexta etapa – sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCES; g) sétima etapa – curso de formação profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCES (grifo do Agravante); (iii) corrigidas as provas, foram divulgados o resultado final das provas objetivas e convocação para as provas discursivas, por meio do Edital n.o 6 – PCES, de 25 de outubro 2022; (iv) conforme previsão legal e editalícia, os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, bem como em cada uma das fases do concurso, não estão sendo computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência, como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso; (v) em cumprimento à regra legal e à editalícia, os candidatos negros, aprovados na prova objetiva e convocados na prova discursiva, dentro do número de vagas oferecido para o Cargo de Delegado, figuraram nas duas listas de concorrência, sendo, contudo, computados somente na lista dos candidatos aprovados na ampla concorrência; (vi) o Impetrante inscreveu-se no concurso em comento para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (preto e pardos), no Cargo Delegado de Polícia; (vii) o Impetrante realizou as provas e obteve 61,00 pontos nas provas objetivas, restando classificado, nessa fase, em 1009o lugar em ampla concorrência e 113o lugar nas vagas destinadas aos candidatos negros, razão pela qual não obteve nota e classificação suficientes para ter sua prova discursiva corrigida, de acordo com o limite estabelecido na cláusula de barreira prevista no subitem 9.8.1, alínea “a” e “c” do edital de abertura, razão pela qual foi eliminado do certame, também nos termos do subitem 9.8.2 do edital de abertura; (viii) os critérios previstos no edital são: 9.8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 9.8.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 8.13.5 deste edital, para cada sistema de concorrência, a correção das provas discursivas será de acordo com os seguintes critérios: a) ampla concorrência: serão convocados para a prova discursiva os 336 candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição; b) candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência: serão convocados para a prova discursiva os 48 candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição; c) candidatos que se autodeclararam negros: serão convocados para a prova discursiva os 82 candidatos melhores classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição; d) candidatos indígenas: serão convocados para a prova discursiva dos 14 candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição. [...]9.8.2 O candidato cuja prova discursiva não for corrigida na forma do subitem 9.8.1.1 deste edital estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso (grifos do Agravante); (ix) o Impetrante ajuizou a presente ação, sustentando, em suma, que 42 candidatos autodeclarados negros que foram classificados na prova objetiva dentro do quantitativo estabelecido como cláusula de barreira, para ter a prova discursiva corrigida na lista da ampla concorrência, não deveriam ser contabilizados para efeito de correção da prova discursiva, na lista de candidatos negros, mas tão somente na lista da ampla concorrência; (x) a tese suprime parte expressa do subitem 5.2.5.3 do edital de abertura, bem como da legislação que rege o tema, que estabelecem que: (i) os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas destinadas aos candidatos negros e às vagas da ampla concorrência (ii) os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido na ampla concorrência, não serão computados, para efeito de preenchimento nas vagas reservadas aos candidatos negros, o Impetrante, buscando a ampliação do limite estabelecido pelo legislador ordinário e pelo edital de abertura, pretendem que os candidatos negros aprovados dentro do limite da cláusula de barreira instituída para a correção das provas discursivas na ampla concorrência não sejam contabilizados na lista das vagas reservadas aos candidatos negros, figurando tão somente nas vagas da ampla concorrência; (xi) 2 (dois) candidatos negros foram aprovados nas provas objetivas e classificados, nessa fase, dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência; (xii) esses candidatos, embora tenham figurado na lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas convocados para realização da prova discursiva, não foram nela contabilizados, acarretando a convocação de mais dois candidatos negros para a realização dessas provas; (xiii) foram também convocados, os candidatos negros com eles empatados, de modo que, no total, foram convocados 94 candidatos negros para realizar as provas discursivas e não os 82, previstos em edital como quantidade mínima a ser convocada; (xiv) a eventual procedência dos pedidos do Impetrante não só extrapola os limites estabelecidos pelo legislador ordinário, mas cria nova regra, que não foi prevista na legislação que rege o tema e nem mesmo no edital regedor do certame; (xv) que já foram ajuizadas ações pelo Ministério Público em várias unidades da federação, e várias ações populares, cujos objetos são idênticos ao da presente demanda, em relação aos concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional, bem como em relação a vários outros concursos em que se aplica a política pública de reserva de vagas para pessoas negras exatamente da mesma maneira que no presente concurso; (xvi) em algumas dessas ações houve deferimento de liminar acolhendo a tese idêntica à sustentada pelo Impetrante; (xvii) essas liminares foram suspensas, de modo que em nenhum dos certames realizados pelo Cebraspe, até o presente momento, houve a correção de mais provas de candidatos negros em número igual ao de candidatos negros aprovados nas provas objetivas dentro do quantitativo de correções de provas discursivas para ampla concorrência (cláusula de barreira); (xviii) o C. Superior Tribunal de Justiça, na Suspensão de Liminar e de Sentença n.o 3032/PE, em decisão proferida por seu i. Ministro Presidente (anexa), suspendeu decisão proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da 5a Região, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0809450-20.2021.4.05.0000, negou provimento ao referido recurso para manter a decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0803436-31.2021.4.05.8500, ajuizada pelo Ministério Público Federal, que concluiu em sentido idêntico ao da r. sentença recorrida, para que fossem excluídos da contabilização da correção das provas discursivas nas vagas reservadas aos candidatos negros no presente certame, aqueles candidatos negros que obtiveram nota suficiente dentro do limite instituído pela cláusula de barreira para correção das provas discursivas na ampla concorrência e não dentro do número de vagas oferecido na ampla concorrência, também em clara ampliação do teor do disposto no art. 3.o, § 1.o da Lei n.o 12.990/2014 e no art. 3.o, § 1.o da Lei Estadual n.o 11.094, de 07 de janeiro de 2020; (xix) o entendimento do Presidente do STJ acerca do tema é contrário à tese do Impetrante; (xx) a correção das provas discursivas em comento, bem como a contabilização, apenas na ampla concorrência, dos candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecida na ampla concorrência, e não daqueles aprovados dentro do limite de correção das provas discursivas, obedeceu exatamente ao que determina o art. 3o, caput, e §1o, da Lei no 12.990/2014, reproduzidos pelo art. 3.o, caput, e § 1.o da Lei Estadual n.o 11.094, de 07 de janeiro de 2020; (xxi) Da leitura dos dispositivos legais e das regras editalícias anteriormente transcritas, no que se refere ao resultado final do certame e ao provimento dos cargos, sem entrar no resultados das fases do concurso, é possível depreender que DUAS regras devem ser observadas e seguidas, quais sejam: i) no decorrer do concurso, os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, conforme previsto no CAPUT do artigo, mas são contabilizados como aprovados apenas na ampla concorrência, quando alcançam nota suficiente para nela figurar; e ii) ao final do concurso, os candidatos negros, aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, deixam de constar na lista de aprovados às vagas reservadas aos candidatos negros, ocupando efetivamente as vagas de ampla concorrência, conforme disposto no §1o do mesmo artigo; (xxii) apenas no resultado final do certame, que deverá ser estritamente observado para fins de nomeação e posse nos cargos, os candidatos autodeclarados negros, que têm classificação dentro no número de vagas de ampla concorrência previsto em edital, deixam definitivamente de constar na listagem de aprovados que concorrem às vagas reservadas, a fim de permitir que outro candidato autodeclarado negro seja considerado aprovado nessa concorrência, garantindo-se o efetivo preenchimento dessas vagas reservadas; (xxiii) E não poderia ser diferente, porque, nos termos do CAPUT do artigo 3o da Lei no 12.990/2014 e art. 3.o da Lei Estadual n.o 11.094/2020, já transcrito, esses candidatos negros devem concorrer, durante todo o certame, concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso; (xxiv) é importante ressaltar que, conforme previsão legal e editalícia, os resultados dos candidatos negros estão sendo processados da seguinte forma: 1) No decorrer do concurso (resultado das fases): os candidatos autodeclarados negros, que têm classificação dentro no número de vagas de ampla concorrência previsto em edital, para cada um dos cargos concorridos, não são contabilizados na listagem de aprovados que concorrem às vagas reservadas, embora tenham os seus nomes nela divulgados, a fim de permitir que outro candidato autodeclarado negro seja considerado aprovado nessa concorrência. Esse procedimento está sendo adotado nos resultados de cada uma das fases do concurso. 2) No final do concurso (resultado final que será observado para fins de nomeação e posse os cargos): os candidatos autodeclarados negros, que têm classificação dentro no número de vagas de ampla concorrência previsto em edital, para cada um dos cargos concorridos, deixam definitivamente de constar na listagem de aprovados que concorrem às vagas reservadas, a fim de permitir que outro candidato autodeclarado negro seja considerado aprovado nessa concorrência, garantindo-se o efetivo preenchimento dessas vagas reservadas; (xxv) o percentual de 17% de reserva de vagas aos candidatos negros, foi devidamente obedecido em todas as fases do certame em foco, uma vez que as vagas disponibilizadas para cargo, guardaram a devida proporcionalidade com o limite de correções de provas discursivas. É o que comprovam os subitens 4 (quadro de vagas) e 9.8 (critério de convocação para realização da prova discursiva) do edital de abertura; (xxvi) o número de vagas de ampla concorrência (28 vagas para o Cargo de Delegado) não pode ser confundido com o quantitativo definido como cláusula de barreira para a convocação prova discursiva corte na classificação da prova objetiva para se prosseguir no certame mediante a convocação para a prova discursiva (336 candidatos), isto é, a quantidade de vagas de ampla concorrência é totalmente diferente do quantitativo de aprovados na prova objetiva em ampla concorrência que são convocados para a realização da prova discursiva; (xxvii) necessário esclarecer que o edital de abertura não determina que serão corrigidas 7 provas discursivas de candidatos negros, mas que serão convocados para as provas discursivas os candidatos 82 melhores classificados na prova objetiva, respeitados os empates em última posição; (xxviii) apesar da ausência de determinação legal, no sentido de que não fossem computados, em cada fase do certame, na lista das vagas reservadas aos candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros aprovados e/ou classificados dentro do número de vagas oferecidas na ampla concorrência, o edital de abertura do certame em comento incluiu tal previsão, exatamente objetivando dar mais efetividade e prestígio à política afirmativa de cotas; (xxix) o subitem 5.2.5.3 do edital de abertura estabeleceu que não só ao final do certame, como expresso em lei, mas também em cada fase do concurso, os candidatos negros classificados ou aprovados DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NA AMPLA CONCORRÊNCIA não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas, o referido item observou o critério legal referente ao número de vagas na ampla concorrência e não a cláusula de barreira que limita o quantitativo de correções da prova discursiva; (xxx) tanto o legislador ordinário, no § 1.o, do art. 3.o, da Lei n.o 12.990/2014 e no § 1.o do art. 3.o da Lei Estadual n.o 11.094/2020 quanto o subitem editalício 5.2.5.3, anteriormente transcrito, foram categóricos e convergentes quanto à expressão “dentro do número de vagas oferecido na ampla concorrência”; (xxxi) não existe mais de uma interpretação possível à referida expressão: DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NA AMPLA CONCORRÊNCIA, já que o número de vagas oferecido na ampla concorrência, in casu, foi aquele estabelecido no subitem 4 do edital de abertura, anteriormente colacionado, ou seja, 28 vagas; (xxxii) o legislador não deu margem à interpretação extensiva do referido dispositivo legal, já que, em todo o decorrer do certame, existe apenas um único número de vagas oferecido na ampla concorrência para o cargo a ser provido; (xxxiii) em sede concurso público, não são ofertados números de vagas diferentes por fase do certame, mas tão somente instituída constitucional cláusula de barreira em determinadas fases, objetivando restringir a participação inócua de um vasto número de candidatos que, em razão da classificação obtida, ao final do certame não teriam condições de constar no rol de aprovados, consequentemente, não existe vaga ofertada na fase da prova discursiva, mas tão somente cláusula de barreira; (xxxiv) não há que falar em interpretação diversa para o § 1.o, do art. 3.o, da Lei n.o 12.990/2014, § 1.o do art. 3.o da Lei Estadual n.o 11.094/2020 e subitem 5.2.5.3 do edital de abertura, mas em única interpretação possível e literal do que expressamente estabelece o referido dispositivo legal, exatamente como aplicado no concurso em tela; (xxxv) em todas as fases do certame, só não serão computados na lista das vagas reservadas aos candidatos negros, os candidatos negros classificados e/ou aprovados dentro das 28 vagas oferecidas na ampla concorrência, exatamente como aconteceu no presente caso; (xxxvi) a correção das provas discursivas se deu em total observância do critério de avaliação e seleção contido no subitem 5.2.5.3, o qual foi instituído no edital que rege o certame em estrita consonância com o que estabeleceu expressa e literalmente o art. 3.o e seu §1.o, da Lei n.o 12.990/2014 e o art. 3.o e seu §1.o da Lei Estadual n.o 11.094/2020 e, repita-se, não trata de quantitativo de convocação para realização das provas discursivas (cláusula de barreira), mas sim de número de vagas oferecido no certame para a ampla concorrência; (xxxvii) qualquer interpretação diferente disso, estará, em verdade, criando novo regramento, que claramente não foi estabelecido pelo legislador ordinário e nem previsto no edital de abertura do certame; (xxxviii) no presente caso a correção das provas discursivas dos candidatos negros, computando-se na lista da ampla concorrência penas aqueles candidatos negros classificados e/ou aprovados dentro do número de vagas oferecido na ampla concorrência se deu exatamente na forma determinada em lei e edital, que o Impetrante busca, em verdade, a alteração do edital em clara ampliação do que restou determinado pela legislação que rege o assunto; (xxxix) essa é demonstração clara de que “vagas oferecidas na ampla concorrência” não é a mesma coisa e nem pode ser confundida ou interpretada como “número de convocações para a prova discursiva previsto na ampla concorrência”; (xl) , não há margem para interpretação que iguale número de vagas a quantitativo de convocação para as provas discursivas, mormente quando se considera o fato de que as regras estabelecidas em edital pela Administração Pública, além de terem observado à risca os dispositivos legais, garantiram nitidamente a correção de provas discursivas de candidatos negros em número superior à 17% do total de provas discursivas corrigidas no certame, sendo que esse total já garante a permanência no certame de candidatos em quantidade maior do que 11 vezes o número de vagas a ser provido imediatamente e cadastro de reserva, considerando-se os empates e a não contabilização dos candidatos negros aprovados na prova discursiva e classificados dentro do número de vagas de ampla concorrência; (xli) não há erro ou ilegalidade na sistemática da correção das provas discursivas dos candidatos negros, que observou fielmente as regras do certame dispostas em edital, à legislação vigente, aos princípios que regem a Administração Pública e a jurisprudência acerca do tema objeto da demanda, em especial o entendimento exarado pelo C. STF, conforme será demonstrado; (xlii) está claro que o objetivo da política de reserva de vagas para negros em cargos públicos está sendo alcançado no concurso em comento, tendo havido a correção de provas dos candidatos que a elas concorrem em número bem superior ao necessário para o completo provimento das vagas, tendo sido excluídos dos benefícios da política aqueles candidatos que obtiveram desempenho suficiente para serem convocados para a realização da prova discursiva na ampla concorrência; (xliii) edital é a peça básica do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes. Ao realizarem a inscrição, os candidatos aderem às normas do certame e sujeitam-se às exigências do edital e da legislação aplicável. Nesse sentido, dispõe o subitem 18.1 do edital de abertura; (xliv) qualquer descontentamento ou desacordo com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios para convocação da prova discursiva, deveria ter sido objeto de impugnação por parte do Impetrante no momento oportuno. Depreende-se da Lei n. o 8.666/93, em seu artigo 41, § 1.o, por analogia, que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital, podendo protocolar o pedido de impugnação, mesmo que no âmbito administrativo, até cinco dias antes do início do concurso; (xlv) Os critérios de avaliação e seleção, bem como os critérios de convocação para as fases do concurso, adotados no certame alcançam todo e qualquer candidato, são traçados em conformidade com os princípios do Direito Administrativo e primam pela forma igualitária de tratamento, não admitindo tratamento desigual aos candidatos ou em desacordo com as disposições editalícias; (xlvi) o Impetrante não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras que estabelecem os critérios de convocação para a prova discursiva; (xlvii) concordou, ainda, com as regras que disciplinam todo o procedimento de recurso relativo a essas provas; (xlvii) no entanto, somente agora o Impetrante tenta, de maneira intempestiva, rever disposições editalícias, o que não pode ser admitido por esse nobre Juízo, sob pena de ferir o princípio da vinculação ao edital; (xlix) Em clara e equivocada ampliação do alcance do § 1.o do art. 3.o da Lei n.o 12.990/2014, do art. 3.o, § 1.o da Lei Estadual n.o 11.094/2020, do subitem 5.2.5.3 do Edital de abertura e do entendimento exarado pelo C. STF, quando do julgamento da ADC n.o 41/DF, Vossa Excelência, apesar de concluir que a lei e o edital estabelecem que não serão computados para efeito de preenchimento nas vagas reservadas aos candidatos negros, aqueles candidatos negros classificados e aprovados dentro do número de vagas, exatamente como aconteceu no presente caso, determinou que não fossem computados na lista das vagas reservadas aos candidatos negros os candidatos negros classificados e/ou aprovados dentro da cláusula de barreira para convocação para realização das provas discursivas na ampla concorrência, sendo a única interpretação possível; (l) a Lei Estadual n.o 11.094/2020, estabeleceu, para os candidatos negros, a reserva de 17% (dezessete por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública no Estado do Espírito Santo, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo Estado do Espírito Santo; (li) em cumprimento ao que dispõe as referidas leis, o Edital n.o 1 – PCES, de 4 de julho 2022, reservou vagas aos candidatos negros, nos termos do subitem 5.2; (lii) no julgamento da ADC no 41, além de reconhecer a constitucionalidade da Lei 12.990/2014, estabeleceu alguns parâmetros a serem seguidos pela Administração Pública quando da sua aplicação, com destaque para a observância do referido percentual, em cada fase do certame; (liii) o percentual de reserva de vagas deve ser mantido para todas as etapas do certame. No concurso em foco, como já demonstrado, o percentual de reserva está sendo observado em todas as fases do certame, na medida em que a correção das provas discursivas de candidatos que concorrem às vagas reservadas aos negros é proporcional ao número de vagas reservadas estabelecido em edital; (liv) no concurso em comento foi ofertado o total de 40 vagas para provimento imediato, sendo: i) 28 vagas para a ampla concorrência, 7 vagas reservadas aos candidatos negros, 1 vaga reservadas para candidatos indígenas e 4 vagas reservadas aos candidatos com deficiência, conforme se verifica no quadro de vagas contido no item 4 do edital regedor do certame; (lv) em seu subitem 9.8, o referido edital fixou que, respeitados os empates na última colocação, seriam convocados para realização das provas discursivas os candidatos aprovados nas provas objetivas melhores classificados, de acordo com os quantitativos especificadas no subitem a seguir, de forma que o percentual de reserva de vagas pudesse ser garantido nas demais fases do certame; (lvi) foram oferecidas o total de 40 vagas para provimento imediato, sendo 7 vagas reservadas aos candidatos negro, ou seja, 17%. Esse percentual de 17% foi mantido em relação ao quantitativo de convocação para realização de provas discursivas; (lvii) há que se observar ainda que o número de vagas de ampla concorrência (28 vagas para o Cargo de Delegado) não pode ser confundido com o quantitativo definido como corte na classificação da prova objetiva para se prosseguir no certame mediante a convocação para a prova discursiva (336 candidatos mais os empatados na última posição), isto é, a quantidade de vagas de ampla concorrência é totalmente diferente do quantitativo de aprovados na prova objetiva em ampla concorrência que seriam convocado para a realização da prova discursiva; (lviii) não poderão ser contabilizados na relação de candidatos, que concorrem às vagas reservadas aos negros, convocados para realização da prova discursiva, os candidatos negros aprovados na prova objetiva e classificados, nessa fase, dentro do número de vagas, qual seja, 28 vagas, e não dentro do quantitativo de candidatos convocados para a prova discursiva em ampla concorrência, ao contrário do que sustenta o Impetrante; (lix) diferentemente do número de vagas oferecidas no certame (item 4), o subitem 9.8.1 do edital de abertura, também colacionado acima, estabeleceu o quantitativo de candidatos aprovados na prova objetiva que seriam convocados para realização da prova discursiva, em cada sistema de concorrência; (lx) o número de vagas de ampla concorrência não pode ser confundido com o quantitativo definido como corte na classificação da prova objetiva para se prosseguir no certame mediante a convocação para realização da prova discursiva; (lxi) cabe esclarecer que a limitação estabelecida no contido no subitem 9.8.1 do Edital de Abertura do certame, para a realização de provas discursivas no certame, é conhecida como cláusula de barreira e já teve sua legalidade reconhecida pelo STF, quando do julgamento do RE n.o 635.739/AL, no qual se fixou a tese, segundo a qual: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” (Tema 376); (lxii) a cláusula de barreira que limitou o número de provas discursivas a serem corrigidas, mas obedecendo claramente a decisão proferida na ADC no 41/DF, tendo em vista que a regra estabelecida para a correção das provas discursivas observou a devida proporcionalidade com as vagas de cada uma das concorrências existentes, de forma que o percentual de reserva de vagas pudesse ser garantido nas demais fases do certame; (lxiii) a regra estabelecida para a correção das provas discursivas observou, como já aduzido, a devida proporcionalidade com as vagas de cada uma das concorrências existentes, de forma que o percentual de reserva de vagas pudesse ser garantido nas demais fases do certame; (lxiv) também segundo o edital de abertura, em seu subitem 5.2.3.1, todos os candidatos aprovados nas provas discursivas serão convocados para as demais fases do concurso, de modo que a referida proporção se mantém, não sendo possível a eliminação de qualquer candidato a partir daí em função de nota, já que as referidas fases têm caráter exclusivamente eliminatório; (lxv) o quantitativo de provas discursivas de candidatos negros guarda a devida proporcionalidade com o número de vagas a eles reservadas (17% do total de convocações), passa-se a demonstrar que o D. Juízo de piso conferiu interpretação ampliativa, extrapolando os limites estabelecidos no subitem 6.2.17 do Edital de abertura, bem como os claros limites estabelecidos pelo legislador ordinário no § 1.o do art. 3.o da Lei n.o 12.990/2014 e no art. 3.o, § 1.o da Lei Estadual n.o 11.094/2020; (lxvi) conforme se verifica no § 1.o do art. 3.a da Lei n.o 12.990/2014, reproduzido pela Lei Estadual n.o 11.094/2020, os candidatos negros, aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência, não serão computados para efeito de preenchimento das vagas reservadas; (lxvii) a observância do § 1.o do art. 3.a da Lei n.o 12.990/2014 está diretamente ligada ao número de vagas oferecido na ampla concorrência pelo edital de abertura e não à eventual cláusula de barreira que limite o número de candidatos que prosseguirão para as próximas fases do certame; (lxviii) tal dispositivo foi literalmente repetido no Edital n.o 1 – PCES, de 4 de julho 2022, para garantir que, ao final do concurso, quando da divulgação do resultado final, os candidatos negros, aprovados dentro do número de vagas previsto no edital de abertura para ampla concorrência, não sejam computados para provimento de vagas reservadas a candidatos negros; (lxix) o candidato negro aprovado, nas provas objetivas, dentro do número de vagas de ampla concorrência ocupará necessariamente uma dessas vagas, abrindo a possibilidade de que outro candidato negro, que tenha classificação suficiente para figurar dentro do quantitativo de candidatos melhores classificados nas referidas provas definido no subitem 9.8.1, alínea a, seja convocado para a prova discursiva; (lxx) o estabelecido no § 1.o do art. 3.o da Lei 12.990/2014 e na Lei Estadual n.o 11.094/2020, no que tange ao provimento das vagas, somente deve ser implementado, de forma definitiva, no momento do resultado final do concurso, pois tal regra refere-se a candidatos aprovados. Salienta-se que CANDIDATO APROVADO é aquele que foi submetido a todas as etapas do certame e obteve aprovação, figurando no resultado final do concurso e obtendo classificação final para fins de nomeação ou de permanência em cadastro de reserva; (lxxi) conforme demonstrado: i) o STF definiu que o percentual de reserva de vagas deve ser aplicado de forma proporcional em todas as fases do certame; ii) o § 1.o do art. 3.o da Lei 12.990/2014 determinou que ao final do certame, os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido na ampla concorrência, não deve ser contabilizado, para efeito de preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros, isto é, não ocuparão essas vagas; (lxxii) inexiste qualquer determinação legal que estabeleça a obrigatoriedade de que os candidatos negros aprovados dentro das vagas oferecidas na ampla concorrência DURANTE DAS FASES DO CERTAME, não sejam contabilizados nas vagas reservadas aos candidatos negros; (lxxiii) A despeito de o STF ter o entendimento de não haver obrigatoriedade em se observar a proporção de 20% no tocante à classificação de candidatos, prevista na Lei no 12.990/2014, nas etapas intermediárias de concursos públicos, conforme demonstrado anteriormente, visando dar maior efetividade à política de cotas, o subitem 5.2.5.3 do edital de abertura estabeleceu que não só ao final do certame, mas também em cada fase do concurso, os candidato negros classificados ou aprovados DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NA AMPLA CONCORRÊNCIA não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas, tendo o referido item observado o critério legal referente ao número de vagas na ampla concorrência; (lxxiv) os candidatos negros classificados ou aprovados em cada fase do certame, dentro do número de vagas oferecido na ampla concorrência, ou seja, in casu, dentro das 28 vagas oferecidas na ampla concorrência não seriam e não foram contabilizados para efeito de preenchimento nas vagas reservadas aos candidatos negros; em razão disso, 28 foram convocados mais candidatos negros para realização da prova discursiva nesse quantitativo; (lxxv) Com efeito, 2 (dois) candidatos negros foram aprovados nas provas objetivas e classificados, nessa fase, dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência. Esses candidatos, embora tenham figurado na lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas convocados para realização da prova discursiva, não foram nela contabilizados, acarretando a convocação de mais dois candidatos negros para a realização dessas provas. Foram também convocados, os candidatos negros com eles empatados, de modo que, no total, foram convocados 94 candidatos negros para realizar as provas discursivas e não os 82, previstos em edital como quantidade mínima a ser convocada; (lxxvi) a convocação para as provas discursivas dos candidatos negros no presente certame não só cumpriu literalmente a regra estabelecida no art. 3o, § 1, da Lei no 12.990/2014, bem como a regra editalícia insculpida no subitem 5.2.5.3 do edital de abertura, excluindo da contabilização para efeito de preenchimento nas vagas reservada aos candidatos negros aqueles aprovados DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS NA AMPLA CONCORRÊNCIA; (lxxvii) o Cebraspe não conferiu interpretação diversa ao referido dispositivo editalícia, não podendo possuir uma interpretação ampliativa não só ao subitem 5.2.5.3 do edital de abertura, mas ao que foi expressa e literalmente determinado pelo legislador no art. 3o, § 1, da Lei12.990/2014 e no art. 3o, § 1, da Lei Estadual n.o 11.094/2020; (lxxviii) o referido dispositivo legal estabelece que, ao final do certame, não preencherão as vagas reservadas, “os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência; (lxxxix) O subitem 5.2.5.3 do edital regedor do certame estabeleceu que em todas as fases do certame, não preencherão as vagas reservadas, “os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência”; (xc) o subitem 5.2.5.3 do edital regedor do certame estabeleceu que em todas as fases do certame, não preencherão as vagas reservadas, “os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência”; (xci) caso a intenção do legislador ordinário fosse deixar a interpretação do dispositivo a cargo do intérprete a depender do caso concreto, ele não teria sido tão pontual e expresso quanto à expressão utilizada, que cuidou de delimitar o sentido da norma, a qual, como já destacado, não admite mais de um sentido ou interpretação; (xcii) em se tratando de concurso público só existe, para cada cargo, UM DETERMINADO NÚMERO DE VAGA OFERECIDO NA AMPLA CONCORRÊNCIA, in casu, aquele instituído no item 4 do edital de abertura, acima já colacionado; (xciii) aplicando-se a tese defendida pelo Impetrante este juízo estar-se-á usurpando a função do legislador ordinário, que estabeleceu limites expressos ao alcance da norma contida no art. 3.o, § 1.o da Lei n.o 12.990/2014 e art. 3.o, § 1.o da Lei Estadual n.o 11.094/2020, reproduzidos no edital de abertura; (xciv) esse foi o entendimento exarado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida, ao julgar improcedente a Ação Civil Pública n.o 0708539-53.2021.8.07.0018, cujo objeto é idêntico ao destes autos, qual seja, a correção das provas discursivas de candidatos negros em certame similar; (xcv) o Impetrante pretende que o poder Judiciário altere os critérios de avaliação e classificação adotados pela Polícia Civil do Espírito Santo e pela banca examinadora para o certame em questão, em clara substituição a estes, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio; (xcvi) percebe-se, nitidamente, que o Impetrante pretende que o Judiciário interfira nos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora, em clara substituição a esta, bem como pleiteia tratamento privilegiado, contrário às regras do concurso, aplicadas a todos os candidatos indistintamente; (xcvii) não cabe ao Poder Judiciário determinar a alteração do gabarito/padrão definitivo de resposta ou a alteração das notas atribuídas aos candidatos pela banca examinadora, de forma a substituí-la, já que constatada a ausência de ilegalidades, como foi devidamente demonstrado; (xcviii) os concursos da Polícia Rodoviária Federal/PRF, Polícia Federal/PF, Departamento Penitenciário Nacional/DEPEN, Polícia Civil do Distrito Federal, que trazem regras idênticas ao concurso da PCES, houve tentativas de se fazer valer a tese sustentada pelo Impetrante, por meio de Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público e Ações Populares ajuizada por cidadãos, sendo que até o momento a referida tese, da qual se recorre, não prevaleceu, tendo sido sempre rechaçada pelo Poder Judiciário, conforme decisões colacionadas nesta peça, proferida inclusive pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão também anteriormente colacionada. O Agravante segue em sua peça repisando todo o tema de fundo em relação à escorreita aplicação da regra do edital, trazendo, ainda, entendimento jurisprudencial de vários Tribunais, além do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Perante essa relatoria, pleiteou, de maneira genérica, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi devidamente recolhido (ID 41774239). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 41774237) com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) em face de VINICIUS MAXUEL DE SOUZA ante decisão proferida pelo Juízo da 21.a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0716838-82.2022.8.07.0018, deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar ao impetrado que convoque o impetrante para realização da prova discursiva, a ser realizada no dia 06/11/2022, dentro do número de vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros, no prazo de 24h. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que determinar ao impetrado que convoque o impetrante para realização da prova discursiva, a ser realizada no dia 06/11/2022, dentro do número de vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros, trazendo como pano de fundo discussão sobre apreciação das regras do edital. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, não vislumbro a demonstração, ao longo da peça e das razões declinadas, existência do requisito prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito necessário a autorizar a suspensão da eficácia da decisão até o julgamento presente agravo. Isso porque, no caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Muito embora o Agravante tenha trazido ao debate a questão de fundo, esmiuçando metodologicamente a aplicação das regras constantes do edital para concurso público visando provimento de cargo de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, não se depreendem da peça recursal, elementos explícitos ou implícitos que demonstrem que o Agravante se encontra à iminência de experienciar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que os fundamentos constantes da peça de agravo detalham a estrutura normativa em que se baseia sua tese. Ou seja, o Agravante sequer faz menção a um cenário de dano grave, de difícil ou impossível reparação, seja possível ou provável, já que se limitou a pleitear, de forma genérica, a atribuição de efeito suspensivo. Não se tem elementos com os quais se possa minimamente depreender qual o impacto irreversível que a decisão monocrática surtir, ao menos por agora. Aliás, em relação a tal, depreende-se do objeto do pedido de atribuição de efeito suspensivo pedido satisfativo, que se confunde com o próprio mérito do agravo de instrumento, que pode aguardar a apreciação mais detida, por ocasião do julgamento. Ao contrário, entendo que existe dano inverso, na medida em que o Agravado poderá sofrer prejuízo com uma decisão de natureza precária (atribuição do efeito suspensivo), dano esse que, inclusive, por efeito cascata, poderá atingir, no estado em que o concurso se encontra, toda a coletividade de candidatos, diante das incidentalidade de mudanças. Assim sendo, à míngua de maiores elementos, não vislumbro, nesse momento, necessidade da atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022 15:26:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador